Tribunal: STF
Processo: Rcl 73050
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amadeus Brasil Ltda. alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Guarulhos, no processo n. 0002362-75.2010.5.02.0314, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58. 



    Narra que o Juízo reclamado homologou cálculos de execução trabalhista com incidência da taxa SELIC cumulada com juros de 1% ao mês, em desacordo com o julgamento do paradigma invocado. 



    Aduz que, mesmo após opostos embargos de declaração, o Juízo reclamado manteve inalterado o julgado.



    Argumenta que, no título executivo em questão, não foram fixados índices de correção, pelo que não há falar em incidência da modulação dos efeitos do julgamento da ADC 58.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e ADI 5867, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje 07.04.2021) 



    Instado a se manifestar acerca dos precedentes do Supremo, o Juízo reclamado, em 16.03.2021, julgando exceção de pré-executividade, assim decidiu: 



    O executado Amadeus Brasil S/A opõe embargos declaratórios, aduzindo que, em razão da publicação de decisão do STF sobre a fixação de índice de correção monetária e declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR, a sentença homologatória de cálculos merece ser revista. Alega, portanto, haver contrariedade na decisão de ID 0e35915.



    Relatados. Decido.



    Em que pese a sentença não tenha sido eivada de vício de omissão, na medida em que a questão ventilada em via de embargos sequer foi objeto de deliberação em sede de exceção de pré executividade, de fato há necessidade de análise da matéria, ante a recente pacificação da controvérsia pelo C. STF.



    Segundo o art. 2º,I, do Ato GP/VPJ nº01/2019, TRT02, a suspensão processual é encerrada com a publicação do acórdão do STF referente ao tema atualização monetária no processo trabalhista.



    Entretanto, foi publicado o acórdão pelo STF, afastando a suspensão dos processos trabalhistas.



    ‘O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e o Ministro Marco Aurélio, que, preliminarmente, julgava extinta a ação, sem apreciação da matéria de fundo, ante a ilegitimidade ativa da requerente, e, vencido, acompanhava, no mérito, o voto divergente do Ministro Edson Fachin. Por fim, por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)’.



    Assim, considerando a amplitude de poderes conferidos ao Juiz, na execução (art. 139, CPC) combinado com o disposto no art.927 e 489 do CPC, bem como com o art. 879 da CLT, aplico a regra de modulação estabelecida pelo STF, postulando que se refaçam os cálculos, determinando a aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic apenas com relação à correção monetária.



    No que diz respeito aos juros de mora, a sentença fixou que os juros deveriam ser aplicados desde a propositura da ação, nos moldes do art. 883 da CLT. Assim, em razão do do transito em julgado e consubstanciado, também, na modulação do julgado do STF, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão os juros de mora de 1% ao mês.



    A exceção de pré-executividade transitou em julgado em 10.03.2022.



    Em 22.5.2023, o Juízo reclamado reafirmou o decidido e determinou ao perito que reapresentasse laudo pericial contábil:



    Vistos,



    #f9137f5 e #436c82d: Considerando o decidido em sede de embargos de declaração (fls.2314 a 2316), que manteve a sentença de liquidação (que homologou o laudo do perito de id e451a59), exceto quanto aos pontos elencados no dispositivo do referido embargos, não há de se falar em retificação do laudo quanto a matérias já discutidas, como por exemplo a limitação de juros até a data de falência. Quanto ao abatimento e liberações de depósitos recursais será apreciado em liquidação de sentença. Não há até a presente data, tampouco juntada aos autos de valores recebidos pelo reclamante nos autos da recuperação judicial/falência, que justifiquem o abatimento dos referidos valores no crédito a ser recebido pelo reclamante.



    Quanto a impugnação de #id731a739, razão assiste ao reclamante, não foi apreciada pelo i. perito e de acordo com o determinado na decisão de fls.2407 a 2411.



    Deve o i.perito ater-se, exclusivamente, a retificação do laudo determinada na decisão de folhas (2407 a 2411), no que tange a juros e correção monetária, com aplicação de Selic como correção monetária e juros de 1%a.m.



    Intime-se o perito para que reapresente o laudo, nos termos do acima exposto, em 10 dias.



    Vindo aos autos, voltem conclusos, com urgência, tendo em vista o tempo transcorrido.



    Intimem-se



    Posteriormente, em 03.10.24, foram homologados os cálculos elaborados pelo perito, nos termos do que já havia sido determinado em decisões anteriores:



    Vistos, etc.



    Diante da divergência apresentada pelas partes, determinei a realização de prova pericial para apuração dos cálculos de liquidação (art. 879 § 6º da CLT), que foram regularmente apresentados pelo perito. Assim, por estarem com consonância com título executivo HOMOLOGO os cálculos de liquidação apresentados pelo perito (id.c794252).



    Crédito bruto devido à parte exequente: R$ 1.028.311,86 atualizado até 30/09/2024;



    INSS reclamada: R$ 54.944,93;



    IRRF: R$ 25.870,60; 



    Honorários periciais (contador): R$ 4.044,00 perito CATARINO RODRIGUES FILHO;



    Honorários periciais (insalubridade/médico): R$ 1.348,00 perito RONALD GOZZO



    Reclamadas condenadas solidariamente.



    Libere-se a parte autora a integralidade do depósito realizado pela AMADEUS BRASIL LTDA R$ 45.448,49 (06/11/2019), através do SIF.



    Observo que, no feito subjacente, não há regular impugnação pendente de apreciação.



    No ponto, é firme a orientação do Supremo no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente